Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715466-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CATHARINA SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, proposta por CATHARINA SOUSA DE OLIVEIRA, Processo 0716033-83.2022.8.07.0001, em face da ora agravante, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou os honorários periciais propostos, determinando à ré/agravante que realizasse o depósito dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão, fixando os honorários periciais no valor máximo de R$ 1.850,00, de acordo com a Resolução do CNJ. O preparo foi recolhido, ID. 58086544. É o relatório. DECIDO: Trata-se, na origem, de ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência e evidência, proposta por CATHARINA SOUSA DE OLIVEIRA em face da agravante, requerendo que a ré seja compelida a autorizar e custear integralmente em seu favor a realização de cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, indicadas nos autos, conforme indicação médica, além de todos os procedimentos necessários relacionados ao seu tratamento e outros ligados às cirurgias reparadoras, necessários à recuperação da saúde da parte. A decisão ora agravada foi proferida nos autos de origem (ID. 190710226 daqueles autos), nos seguintes termos: “Determinada a produção de prova pericial, o perito nomeado apresentou proposta de honorários no valor de R$ 9.000,00. As partes insurgiram-se quanto ao valor acima, tendo o perito apresentado nova proposta, no valor de R$ 8.000,00, em relação a qual as partes apresentaram nova impugnação. Decido O valor de R$8.000,00 proposto pelo perito abarca 40 horas de trabalho, o que significa que o perito estimou seus honorários em R$200,00 a hora. O valor por hora não está excessivo, quando se trata de perícia médica. A quantidade de horas de trabalho é compatível com a necessidade de responder a 20 quesitos (somados os de ambas as partes) e examinar a autora, além de redigir o laudo e responder a impgunações ou a outros quesitos que possam ser apresentados no decorrer dos trabalhos periciais. Assim, não obstante as impugnações de ambas as partes, entendo que o valor proposto é compatível com o trabalho a ser realizado, razão peal qual homologo os honorários em R$8.000,00. Intime-se a parte ré a realizar o depósito, no prazo de 15 dias úteis.” - (destaques no original) O legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.015, do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo e numerus clausus, de tal sorte que fora das hipóteses previstas no artigo em referência, a decisão é irrecorrível ou passível de impugnação na forma prevista no §1o do artigo 1.009 do CPC. Sendo assim, da análise do referido dispositivo legal, verifica-se que, no caso, a decisão objeto do presente recurso, quer seja, que rejeita as impugnações das partes aos honorários periciais e determina que a parte realize o depósito do valor dos honorários, não se enquadra em nenhuma das hipóteses arroladas no artigo em comento. É certo que o c. STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto a questão em discussão no presente recurso, atinente à impugnação do valor dos honorários periciais, não se enquadra na hipótese levantada no referido recurso especial, uma vez que não preenche o pressuposto para mitigação, consistente na urgência. Precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 181-187) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão 956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 386/446) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante consignar que a pretensão do recorrente, no caso, não se volta propriamente contra a agravada, mas contra o perito nomeado pelo juízo, beneficiário dos honorários, que sequer figura como parte no processo. Desse modo, considerando o atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tendo em vista que a pretensão da agravante não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para o recurso, bem como não atende aos critérios estabelecidos pela jurisprudência para mitigação da taxatividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, patente a inadmissibilidade do recurso, face a ausência de cabimento. Assim, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital